Tribunal: TJMT
Processo: 1019990-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019990-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 041.702.411-85 (PACIENTE), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 041.702.411-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALYA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 052.224.741-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E MEDIDAS PROTETIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA AUTORIDADE POLICIAL OU ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILEGALIDADE – JULGADO DO TJMT – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – RESGUARDAR INTEGRIDADE FISICA E MENTAL DA OFENDIDA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de decretar a custódia cautelar de ofício, ao dispor que que a decretação da prisão preventiva depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

“As Cortes Superiores firmaram o entendimento de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo magistrado, sob o argumento de que com a vigência Lei n. 13.964/2019, a custódia preventiva, bem como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o juiz agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de flagrante ilegalidade. Pedido julgado procedente. Ordem concedida, liminar ratificada.”
(TJMT, N.U 1006117-41.2022.8.11.0000 - 23.5.2022).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1019990-11.2022.8.11.0000– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DRa. CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHÃES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR HUGO ALMEIDA MAGALHÃES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos de incidente processual (PJe no 1031810-21.2022.8.11.0002), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça - arts. 129, § 9o e 147, ambos do CP (ID

145863662).

A impetrante sustenta

que: 1) a prisão preventiva teria sido
“decretada de ofício pela Magistrada plantonista”
sob a assertiva de que
“tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública pugnaram pela liberdade provisória do paciente”
; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, seja fixada as medidas cautelares diversas da prisão
(ID 145785659), com documentos (ID 145785661).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (ID 145803671).

O Juízo singular prestou informações (ID 146843152).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pela Exma. Magistrada de piso. ACOLHIMENTO. Não há nos autos representação da autoridade policial ou requerimento do Parquet pela decretação da prisão preventiva do paciente. Ministério Público em primeiro grau se manifestou pela concessão da liberdade provisória e substituição da medida constritiva pelas medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP. Com o advento do Pacote Anticrime e confirmação da adoção do sistema acusatório pelo ordenamento jurídico brasileiro ficou vedada a atuação de ofício pelo magistrado no âmbito da persecução penal, garantindo-se a equidistância das partes e a imparcialidade do julgador. Artigo 282, §§ 2o e 4o, e artigo 311, ambos do CPP. Reconhecida a ilegalidade da atuação de ofício. Concessão da liberdade provisória com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela CONCESSÃO da ordem.
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 149052150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
Importante consignar que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico, de modo que a prisão cautelar do indivíduo somente se justifica quando há motivação apta a embasar a custódia, bem como se mostrarem insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares.

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem que existisse pedido da autoridade policial ou mesmo do Ministério Público, inclusive o parquet manifestou-se, em sede de audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória, ao requerer a aplicação das medidas cautelares (Id. 145785661, p. 47).

Considerando as peculiaridades apresentadas pelo denominado “Pacote Anticrime”, observo a ilegalidade da prisão preventiva no presente caso, por violação à nova regra entabulada no Código de Processo Penal.

Com efeito, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de decretar a custódia cautelar de ofício, ao dispor que que a decretação da prisão preventiva depende de provocação “do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Embora tal regramento tenha sido controverso, atualmente a jurisprudência pátria tem se inclinado pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado quando inexistente pedido nesse sentido.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se: “(...) HABEAS CORPUS – FURTO – DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUES AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA DECLARADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE RELAXAMENTO – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL, REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS PARTES DO PROCESSO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA. As Cortes Superiores firmaram o entendimento de que é ilegal a decretação, de ofício, da custódia preventiva pelo magistrado, sob o argumento de que com a vigência Lei n. 13.964/2019, a custódia preventiva, bem como as demais medidas cautelares, somente poderão ser decretadas quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o juiz agir de ofício em nenhuma hipótese, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva, sob pena de flagrante ilegalidade. Pedido julgado procedente. Ordem concedida, liminar ratificada.” (TJMT, N.U 1006117-41.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2022, publicado no DJe 23.5.2022).

No presente caso, verifica-se que não houve representação pela autoridade policial da prisão preventiva e que o Ministério Público, em audiência de custódia, requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Ainda assim, a juíza de primeiro grau converteu de ofício a sua prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o entendimento atualmente majoritário, somente é legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no contexto da realização de audiência de custódia, quando houver requerimento pelo parquet ou representação pelo delegado de polícia, nos moldes do artigo 311 do Código de Processo Penal. Portanto, é necessário pedido formal e expresso dirigido ao Juízo competente, haja vista que o poder geral de cautelar do juiz não o autoriza a agir por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual, motivo pelo qual a prisão do paciente aparentemente é ilegal.

Por outro lado, diante do pedido do Ministério Público em sede de audiência de custódia e da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese em apreço a aplicação das seguintes medidas cautelares: [...]

Destarte, tendo em vista que a vítima, ao ser inquirida pela autoridade policial, requereu medidas protetivas (Id. 145785661, pp. 14-15), e, pelo que se extrai dos autos, não há notícia acerca do deferimento das medidas em seu favor, por medida de cautela e a fim de resguardar a integridade física e mental da ofendida, aplico, cumulativamente, as seguintes medidas protetivas que obrigam o autor do fato, conforme autoriza o art. 22 da Lei n. 11.340/2006: [...]”.
(ID 145803671)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1
) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) e manter qualquer contato com a vítima
Natalya Marques Dos Santos
e seus familiares; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022